Tribunal: TJES
Processo: 5004293-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Prorrogação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM TERMINAL URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO TERMO DE PERMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE D PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DO VÍNCULO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade quando se extrai, das razões recursais, fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da sentença proferida nos autos. 2. Ação revisional ajuizada por permissionária de uso de espaço comercial existente em terminal urbano de transporte coletivo de passageiros. 3. Pedido de prorrogação do período contido no termo de permissão de uso ante a alegada necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do prejuízo suportado durante a pandemia do coronavírus. 4. Caráter precário da permissão de uso que impede o julgamento de procedência do pedido; prorrogação ou não do contrato administrativo que fica à mercê da discricionariedade da CETURB/ES. 5. Conforme entendimento do e. TJES, tanto “a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. (...) A própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio contratual” (Apelação Cível n.º 5012251-16.2023.8.08.0048). 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004293-18.2023.8.08.0035

APELANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM LTDA-ME

APELADA: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Não Conhecimento - Violação ao Princípio da Dialeticidade - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito da causa em julgamento, impõe rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões inseridas no id 9350623. E rejeitar porque, ao contrário do que sustenta a Apelada, da simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da Sentença proferida nos autos - em suma, foi observado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito da demanda, informo a Vossas Excelências que a sociedade empresária Comercial São Joaquim Ltda-ME ajuizou Ação Revisional em face da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES).

Na petição inicial (id 9350266) aduziu, em resumo, que foi vencedora de licitação realizada pela CETURB/ES por meio do Pregão n.º 17/2017 e, em consequência, firmaram o Termo de Permissão de Uso Remuneratório para exploração de atividade comercial alimentícia no Terminal Urbano de Integração de Vila Velha.

Argumentou que no referido contrato administrativo restou estabelecido o prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 15.01.2018 e término projetado para 14.01.2023 e, ainda, com pagamento do valor de R$27.546,75 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de outorga e pagamento mensal de aluguel no importe de R$769,05 (setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) - estes, reajustados pelo IGPM-FGV.

Justificou o ajuizamento da demanda com a alegação de que, a despeito do funcionamento regular do negócio entre 2018 e 2020, com a pandemia ocorrida em 2020, sua atividade mercantil restou severamente prejudicada, circunstância que daria ensejo à necessidade de prorrogação do contrato até mesmo para possibilitar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença.

Nada obstante a relevância dos argumentos suscitados pela Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 9350607 e integrada no id 9350613, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em seu
decisum
, o Magistrado consignou, dentre outros fundamentos, o caráter precário da permissão, a discricionariedade da CETURB/ES em prorrogar ou não o contrato e, ainda, que, por mera liberalidade:

“(...) a CETURB (...) adotou uma série de medidas para amenizar as consequências da Pandemia de Coronavírus, inclusive com o acréscimo de dias à vigência dos contratos referente aos tempo que as lojas ficaram fechadas.”

Inconformada com os termos da Sentença, a ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 9350617), no qual aduz, em síntese, que o
decisum
deve ser reformado porque a revogação da permissão, dada a solidez do vínculo havido entre as partes, deveria ter sido precedida da necessária fundamentação.

Alega, ainda, que o impacto da pandemia em seu faturamento justifica a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato - com a sua prorrogação, bem assim que houve violação à isonomia, já que outras permissionárias tiveram os contratos prorrogados pela ora Apelada.

Nada obstante as relevantes considerações suscitadas pela Apelante em suas razões recursais, a pretensão recursal em análise, em meu sentir, não merece prosperar, já que, como se sabe, o vínculo estabelecido na permissão de uso é precário e a prorrogação ou não do prazo estipulado no negócio jurídico se insere na discricionariedade da Apelada.

Aliás, em recente julgado ocorrido neste egrégio Órgão Colegiado, a conclusão foi idêntica à Sentença proferida nestes autos, como se vê na ementa do julgado, o qual peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - PERMISSÃO DE USO – PLEITO DE PRORROGAÇÃO – PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da questão. Ademais, a arguição de ser necessária a prova técnica para constatar a possível existência de encargos abusivos constitui indevida inovação recursal, não sendo tal fundamento elencado na causa de pedir. 2 -
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF
. 3 - Não obstante a alegação de ser necessária a prorrogação do vínculo como forma de minimizar os impactos das medidas de restrição, que ocasionaram redução da demanda de passageiros transportados e, com isso, do volume de vendas, não se verifica desequilíbrio contratual capaz de ocasionar a prorrogação forçada do termo. 4 -
A própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio contratual
. 5 - Como se não bastasse, no mesmo documento consta que “os dias em que a loja ficou fechada, por determinação do Governo do Estado, foram acrescidos na vigência da permissão de uso desta loja”. 6 - Apelação conhecida e não provida. (Apelação Cível n.º 5012251-16.2023.8.08.0048, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.05.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, além da natureza precária do vínculo estabelecido por meio da permissão de uso, bem assim das medidas adotadas pela Apelada para minimizar os efeitos da pandemia, no próprio Termo assinado entre as partes não consta hipótese de prorrogação do prazo de duração da avença, ao contrário, o negócio jurídico expressamente informa “
o Temo de Permissão terá duração de 60 (sessenta) meses, improrrogáveis
” (página 02 do id 9350269).

Assim, com a devida vênia da Apelante, a pretensão recursal ora em exame não é capaz de infirmar os termos da Sentença recorrida, a qual, impende ressaltar, foi proferida em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.